Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700146-68.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONISMAR NAVES DA SILVA APELADO: JULIO JOSE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Sonismar Naves da Silva contra a sentença (ID 23525101) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de rescisão de contrato de locação c/c cobrança de aluguéis ajuizada por Júlio José de Oliveira contra o apelante que acolheu os pedidos formulados na ação e rejeitou o pedido formulado em reconvenção. Intime-se a parte apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à questão da necessidade de chamamento à lide do Distrito Federal ou da União Federal. Após, voltem conclusos. Brasília, 08 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator